Tribunal: TJMT
Processo: 1018911-17.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018911-17.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 514.148.801-20 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), RONILDO DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 017.916.511-94 (APELADO), ELPIDIO DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 536.045.201-34 (APELADO), PATRICIA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 002.481.051-75 (APELADO), RAMILDO DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 790.104.661-91 (APELADO), SILVANA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 514.148.801-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SILVANA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 514.148.801-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE CLARICE DOS SANTOS MIRANDA registrado(a) civilmente como CLARICE DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 514.149.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE VALDOMIRO MIRANDA NEVES registrado(a) civilmente como VALDOMIRO MIRANDA NEVES - CPF: 064.989.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO – PARTILHA HOMOLOGADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO TRIBUTO – DESNECESSÁRIO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA – TEMA 1.074 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC, que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para a expedição da formal de partilha.

Por meio do Tema 1.074 o STJ firmou-se a tese que
“(...) No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1018911-17.2024.8.11.0003

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

ESPÓLIO VALDOMIRO MIRANDA NEVES, ESPÓLIO CLARICE DOS SANTOS MIRANDA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1º Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah
,
lançada nos autos da
ação de inventário
ajuizada por
ESPÓLIO VALDOMIRO MIRANDA NEVES, ESPÓLIO CLARICE DOS SANTOS MIRANDA e OUTROS
, que julgou procedente o pedido da inicial e homologou a partilha apresentada, nos termos do artigo 659, do CPC,

nela contemplado o respectivo quinhão, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e da Fazenda Pública, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 487, Inciso I do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
a partilha foi homologada sem qualquer prova de ausência de dívidas por parte do falecido junto ao fisco estadual -certidão negativa de débitos
” (sic).

Defende que “
em consulta ao sistema da SEFAZ/MT, constata-se que o de cujus possui pendências junto àquele órgão que devem ser sanadas antes da homologação da partilha (certidão em anexo: CDA nº 2018887219 e 2018887218)
” (sic).

Sustenta que “
apesar de o tema 1074-STJ ter dispensado o prévio pagamento do ITCD para homologação de partilha, a tese expressamente excluiu da dispensa os tributos sobre os bens do espólio e suas rendas
” (sic).

Assevera que “
apesar de não caber discussão quanto ao pagamento do ITCD, deve ser comprovada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, o que não ocorreu no caso presente, devendo a sentença ser reformada
” (sic), pugnando pelo provimento do recurso (Id. 253018205).

Sem contrarrazões pelas partes adversas, conforme certidão de Id.

253018208.

O apelante é isento do preparo recursal, conforme certificado nos autos (Id. 253098162).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, embora subsista certidão de trânsito em julgado (Id. 253018201), extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso teve conhecimento sobre o teor da sentença apenas na data de 17/09/2024, sendo, portanto, tempestiva a interposição recursal.

Por tempestivo e próprio,
recebo
o recurso de apelação, nos termos do art. art. 1012,
caput
, do CPC.

Conforme relatado

alhures, a pretensão recursal volta-se contra a sentença que homologou a partilha dos bens deixados por
ESPÓLIO VALDOMIRO MIRANDA NEVES e ESPÓLIO CLARICE DOS SANTOS MIRANDA
em favor dos herdeiros, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e da Fazenda Pública.

Para tanto, o fisco estadual defende que
“
a partilha foi homologada sem qualquer prova de ausência de dívidas por parte do falecido junto ao fisco estadual - certidão negativa de débitos
” (sic).

Pois bem, em que pese às razões recursais do apelante, não se verifica prejuízo para a Fazenda Pública com a prolação da sentença sem sua oitiva prévia.

Isto porque, quanto ao procedimento de arrolamento sumário, o Código de Processo Civil prevê:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos,
intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes
, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662.”

“Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§ 1º A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral.

§ 2º O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.”

Nesse contexto, depreende-se dos dispositivos mencionados acima que o pagamento de ITCMD não é requisito essencial para a emissão da forma de partilha no caso de arrolamento de bens.

Além disso, o fisco não apresentou a origem das referidas Certidões de Dívida Ativa – CDA’s, mencionando-a de forma genérica na petição recursal. Logo, não foi comprovado o possível prejuízo ao fisco.

Neste sentido, tem decido este e. Sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO
ITCMD
OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC, que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que o recolhimento de
ITCMD
não é requisito indispensável para expedição da formal de partilha
.

Por meio do Tema 1074 o STJ firmou a tese que “(...) No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
.” (N.U 1005606-05.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO COM PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – ANÁLISE COM O MÉRITO - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS – JULGAMENTO DO TEMA 1074 STJ – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do
ITCMD
ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença homologatória, conforme dispõe o art. 659, § 2º, do CPC/15, portanto, não há falar em cercamento de defesa e violação aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC/15.

O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 1074), firmou a tese de que “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.”
(N.U 0003347-93.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 06/11/2023)

“
APELAÇÃO – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O § 2º do art. 659 do CPC determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do
ITCMD
ocorrerá apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória
.

2. “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Tema 1074).”
(N.U 1002535-26.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024